Tribunal: TJDFT
Processo: 0738240-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por BRB BANCO DE BRASILIA S/A, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, formulados na ação de obrigação de não fazer c/c dano morais, ajuizada por ANGELA CRISTINA CARLOS SILVA CAMPOS. Adoto parcialmente o relatório da sentença, que ora transcrevo (ID 69195787): “Trata-se de ação de obrigação de não fazer c/c danos morais ajuizada por ANGELA CRISTINA CARLOS SILVA CAMPOS em face de BANCO DE BRASÍLIA, partes qualificadas. Narrou a petição inicial (ID 210348044) que a parte autora é correntista junto ao banco réu e que o banco retém todo o seu salário para pagamento de débitos oriundos de contratos firmados entre as partes, o que tem comprometido seu sustento, além de lhe causar danos morais. Requereu, portanto, o cancelamento de todos os descontos de débitos em conta corrente, inclusive em caráter liminar; que a parte ré apresente os contratos firmados pela parte autora referentes aos descontos em conta, além da condenação em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Inicial instruída com documentos e requerimento de gratuidade de justiça. Pedido liminar indeferido em ID 210532660. Concedida a gratuidade de justiça em ID 210748163. Liminar em Agravo de Instrumento concedida para determinar ao agravado que se abstenha de debitar parcelas de mútuos em conta-salário da recorrente (ID 214109655). O réu BANCO DE BRASÍLIA S.A, embora citado, não apresentou contestação, razão pela qual foi decretada a revelia. Nada mais foi requerido.” Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito inicial para DETERMINAR: Ao banco réu que se abstenha de efetivar débitos em conta corrente ou salário da parte autora oriundas de todas as dívidas contraídas junto ao banco, especialmente referente às Cédulas Bancárias no 20210107655 e 2022682593 e ao saldo provisionado porquanto revogada sua autorização. Ao banco réu que forneça, no prazo de 15 dias, cópia de todos os contratos firmados com a parte autora, devendo haver o envio das cópias no endereço eletrônico de petição inicial, qual seja, angelacriscarlos@gmail.com. Em face da sucumbência parcial, condeno as partes em custas pro rata. Na mesma proporção, os honorários advocatícios em favor do d. advogado da parte adversa, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 85, §2o, CPC). Exigibilidade suspensa, todavia, em favor da parte autora em virtude da concessão de gratuidade de justiça..” BRB BANCO DE BRASILIA S/A interpôs apelação, ID 69195790. Alegou que a forma de pagamento contratada fornece vantagens ao consumidor, com juros remuneratórios mais atrativos e acesso a melhores condições de crédito. Sustentou ainda que a alteração unilateral na forma de pagamento dos mútuos, sem a devida modificação nas demais cláusulas, confere vantagem indevida à consumidora, além de violar o princípio da boa-fé e pacta sunt servanda. Preparo regular (ID 69195791 – 69195792). Contrarrazões (ID 69195795). Intimado a se manifestar sobre a ocorrência de possível inovação recursal, o recorrente não se manifestou (ID 70118366). É o relatório. Inicialmente, convém destacar que o apelante foi citado para apresentar resposta, mas deixou o prazo transcorrer sem qualquer manifestação, o que configurou sua revelia. Nesse caso, como a parte não discutiu nenhuma matéria de fato perante o juízo a quo, sua apelação somente poderia ter por objeto as questões de direito apreciadas na sentença ou passíveis de conhecimento de ofício pelo Tribunal. Fatos não ventilados e nem discutidos no processo não podem ser objeto de apreciação no julgamento da apelação pelo Tribunal, sob pena de afrontar os princípios do duplo grau de jurisdição, da adstrição, do contraditório, da ampla defesa e da preclusão. É nesse sentido a exegese do art. 1.014 do CPC/2015, que veda aos litigantes suscitarem, em sede recursal, questões novas, salvo se demonstrarem que deixaram de fazê-lo por motivo de força maior, o que não se verifica nos presentes autos. Portanto, os limites da apelação restringem-se ao conteúdo discutido nos autos, não servindo a instância recursal para inaugurar análise de questões novas, porque deixadas de fora do conhecimento do primeiro grau, sob pena de inadmissível supressão de instância, violação do contraditório e à ampla defesa. De igual modo, é vedado às partes rediscutirem questões já decididas e preclusas (art. 507, CPC). No caso, o apelante afirmou que a forma de pagamento contratada forneceria vantagens ao consumidor e que a alteração unilateral na forma de pagamento dos mútuos, sem a devida modificação nas demais cláusulas, conferiria vantagem indevida à consumidora, além de violar o princípio da boa-fé e pacta sunt servanda. Por se tratar de questões de fato e de direito, a matéria não comporta apreciação, porque não ventilada em momento oportuno. Não há como adentrar na natureza do contrato, as condições do ajuste e forma pagamento ou premiação pela opção da mutuária por aceitá-la, uma vez que nada disse foi trazido à baila no momento oportuno. Quanto aos efeitos da revelia, eles foram corretamente aplicados ao caso concreto, tendo em vista que o litígio versa sobre direitos disponíveis e não há incidência de qualquer das exceções previstas no art. 345 do CPC. A propósito, confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. MORA. RESTITUIÇÃO DO BEM AO FIDUCIÁRIO. INADIMPLEMENTO. REVELIA. REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Não se conhece do recurso no ponto que veicula alegação de caráter fático não apresentada ao juízo de primeiro grau, em virtude de inovação recursal e supressão de instância. 2. Havendo a revelia, e não constando no processo prova de purgação da mora, deve ser mantida a sentença que reconheceu a existência do negócio jurídico e a mora do devedor. 3. Apelo não provido. (Acórdão 1652143, 07035256620228070014, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no PJe: 29/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. CITAÇÃO. VALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. REVELIA. FATOS ALEGADOS NA INICIAL. VERACIDADE PRESUMIDA. APELAÇÃO. INOVAÇÃO NA MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. CONTRATO ESTIMATÓRIO. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Ausentes a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação (artigo 1.012, § 4o, CPC), impõe-se a não concessão de efeito suspensivo à apelação interposta contra a sentença no concernente à confirmação da tutela provisória. 2 - É válida a citação de sociedade realizada na pessoa de um dos seus sócios, inclusive se este não for o seu representante legal, sobretudo quando a empresa encerra todas as suas atividades, dificultando sobremaneira a localização do sócio administrador (artigo 1.022 do CC). 3 - A hipossuficiência da pessoa jurídica não é presumida. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o mero estado falimentar não é apto a enquadrá-la na condição de hipossuficiente. Em observância à súmula no 481/STJ, a concessão do benefício de gratuidade de justiça sujeita-se à comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 4 - Caracterizada a revelia, a lei processual (artigos 344 e 345 do CPC) institui a presunção da veracidade dos fatos alegados na inicial - que in casu restaram evidenciados mediante o cotejo desta e dos instrumentos que a instruem. Validada por existente e concreta a matéria fática afirmada na petição inicial, não se admite revolvê-la em sede de apelação que busca transmudar os fatos, pois a discussão factual está preclusa para o revel (artigo 342 do CPC). 5 - PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (Acórdão 1260825, 07273680720198070001, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE EMBARGOS. REVELIA. ALEGAÇÕES DE FATO NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. ILEGITMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. DOCUMENTO HÁBIL. NULIDADE EM FACE A AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO NA DECISÃO. VÍCIO INEXISTENTE. HONORÁRIOS. ART. 701/CPC. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2o. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As matérias não suscitadas, nem discutidas no processo, não podem ser objeto de apreciação no julgamento da apelação pelo Tribunal. Nos termos do art. 1.014 do CPC/2015, é vedado suscitar, em sede recursal, questões novas, sob pena de supressão de instância e violação do princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Apelação conhecida em parte. 2. Não há cerceamento de defesa, quando parte deixa de apresentar os embargos à monitoria, em razão de sua falha no acompanhamento do andamento processual. Juntado o mandado de citação, transcorrido o prazo sem a oposição dos embargos e ocorridos os efeitos da revelia, a conclusão do feito leva necessariamente ao julgamento antecipado do processo. 3. A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no pólo ativo e passivo do feito, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei. 4. Pelos documentos colacionados aos autos, restou comprovado que a empresa ré figurou como destinatária das mercadorias comercializadas, bem como o recebimento das mesmas, motivo pelo qual é parte legítima para figurar no pólo passivo da demanda. 5. É pacífico nesta Turma, o entendimento segundo o qual as notas fiscais acompanhadas por comprovantes do recebimento das mercadorias formam documento hábil a instruir ação monitória. 6. No procedimento monitório, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, desde que evidente o direito do autor, momento em que é analisada a verossimilhança das alegações deduzidas na inicial (art. 701, do CPC). Ademais, a constituição do título executivo, em razão do não pagamento ou inexistência de embargos, é consequência imposta pelo Código de Processo Civil, não havendo que se falar em ausência de motivação por parte do Juízo de Origem. 7. A regra prevista no art. 701 do novo Código de Processo Civil representa um benefício disponibilizado ao réu, com redução dos honorários em caso de pagamento voluntário do débito dentro do prazo de 15 (quinze) dias. Afastada a exceção legal, a fixação da verba honorária deve observar a regra geral do art. 85, § 2o, do CPC. 8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO (Acórdão 1246336, 07136827920188070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 14/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Considerando que inexistem questões outras ventiladas e passíveis de serem apreciadas pelo Colegiado, é forçoso o reconhecimento da inadequação formal do apelo. Por fim, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília, 02 de abril de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator